Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Habeas Corpus. Embargos de Declaração. Omissão acerca da ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Declaratórios providos para conceder parcialmente a ordem e determinar que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo proceda à reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.